Tribunal: TJSP
Processo: 1002857-14.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido, ante a existência de elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Presunção de pobreza. Inteligência do artigo 99, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido, ante a existência de elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Presunção de pobreza. Inteligência do artigo 99, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Documentos comprobatórios. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. PRELIMINAR. SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA. Afastamento. Arguição de suspeição efetivada como preliminar da apelação. Inadmissibilidade. Suspeição que deveria ser suscitada por meio de incidente e no prazo estabelecido, nos moldes em que previsto no artigo 146 do Código de Processo Civil. Reconhecimento da ocorrência do fenômeno da preclusão. MÉRITO. Autora que não cumpriu de modo adequado a determinação de emenda da petição inicial, de modo a se sujeitar à penalidade prevista no parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo Civil. Indeferimento da inicial corretamente efetivado. Processo devidamente extinto. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Afastamento. Ausência de comprovação de dolo específico, necessário à configuração da má-fé. Sentença modificada neste ponto. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002857-14.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CINTIA
GONÇALO LEDO, é apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-14.2020.8.26.0224 -Voto no 13410
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002857-14.2020.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (9a Vara Civel)
Apelante: Cintia Gonçalo Ledo
Apelado: CRED - System Administradora de Cartões de Crédito
Ltda.
Voto no 13.410
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido,
ante a existência de elementos que evidenciem os
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Presunção de pobreza. Inteligência do artigo 99, §§ 1o e 2o,
do Código de Processo Civil. Documentos comprobatórios.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
AO
RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos.
PRELIMINAR.
SUSPEIÇÃO
DA
MAGISTRADA.
Afastamento. Arguição de suspeição efetivada como
preliminar da apelação. Inadmissibilidade. Suspeição que
deveria ser suscitada por meio de incidente e no prazo
estabelecido, nos moldes em que previsto no artigo 146 do
Código de Processo Civil. Reconhecimento da ocorrência
do fenômeno da preclusão. MÉRITO. Autora que não
cumpriu de modo adequado a determinação de emenda da
petição inicial, de modo a se sujeitar à penalidade prevista
no parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo
Civil. Indeferimento da inicial corretamente efetivado.
Processo devidamente extinto. MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. Afastamento. Ausência de comprovação de
dolo específico, necessário à configuração da má-fé.
Sentença modificada neste ponto. Recurso parcialmente
provido para afastar a multa por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-14.2020.8.26.0224 -Voto no 13410
3
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral, cujo processo foi extinto
sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial,
pela MM. Juíza Ana Carolina Miranda de Oliveira, com a condenação
da autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da
multa fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa em favor do
Fundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por litigância de
má-fé.
Inconformada, apela a autora. Postula a
concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em preliminar, requer a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e aponta a suspeição
do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, sob a alegação de
inimizade da magistrada sentenciante com sua advogada, nos termos do
artigo 145, I, do Código de Processo Civil. Defende a ausência de dolo
processual, a afastar a penalidade imposta. Aduz que a determinação
judicial para fins de regularização processual foi devidamente cumprida.
Esclarece que a autora compareceu em cartório para ratificar seu
interesse de agir e a inicial preencheu todos os requisitos previstos nos
artigos 17 e 330, do Código de Processo Civil. Requer a nulidade da
sentença, com o regular prosseguimento da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo, ante os
benefícios da gratuidade da justiça ora concedidos e respondido (folhas
103/123).
Em contrarrazões, a ré defende ser o caso de
não conhecimento do recurso, ante a ocorrência do fenômeno da
deserção.
É o relatório.
Ação declaratória para reconhecimento da
inexigibilidade do débito que ensejou a inserção de nome nos bancos de
dados dos órgãos de proteção ao crédito.
Decisão de folhas 43/46 que determinou o
comparecimento da autora em cartório para ratificação dos termos do
ajuizamento da ação e da procuração outorgada e também para emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-14.2020.8.26.0224 -Voto no 13410
4
da inicial para narrar os fatos inteira e ordenadamente, dizendo se
mantém ou manteve relação jurídica com a parte requerida relativa aos
apontamentos formulados, bem como quando, onde e como tomou
conhecimento da restrição apontada, não bastando alegações genéricas
de desconhecimento da dívida. Diga, ainda, sobre eventual existência de
quaisquer outras ações entre as mesmas partes extintas ou em andamento
(inclusive e em especial em outras cidade e Estados), juntando certidão
do distribuidor, extrato obtido junto ao site do TJSP de consulta
processual em que conste a parte autora no polo ativo de demandas,
cópias de inicial, eventual sentença e acórdão, e extrato completo
contendo todas as restrições nos órgãos de proteção ao crédito dos
últimos 5 anos, além de esclarecer, à luz dos arts. 77 e 80, CPC, a
aparente divergência de conteúdo em relação aos julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça mencionados na sua petição inicial, sob
pena de indeferimento e extinção da ação.
Manifestação da autora veio as folhas 48//52,
com juntada de documento a folhas 53 (certidão do distribuidor cível
estadual).
O juízo a quo indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
A apelação não comporta provimento.
Inicialmente, apreciarei a questão relativa ao
pedido de justiça gratuita, posto se tratar de pressuposto de
admissibilidade recursal.
Concedo à apelante os benefícios da justiça
gratuita, pois vislumbro a presença de elementos que evidenciem a
existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo
99, § 2o, do Código de Processo Civil).
Observe-se que deve ser presumida verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
hipótese dos autos, a teor do disposto no artigo 99, § 3o, da Lei Adjetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-14.2020.8.26.0224 -Voto no 13410
5
Civil.
E a análise dos documentos de folhas 171/174
evidenciam a alegada hipossuficiência.
Ademais, o banco, ao oferecer contrarrazões,
não se insurgiu contra a concessão da benesse legal, limitando-se apenas
a apontar a existência do fenômeno da deserção.
O pedido de concessão de efeito suspensivo
encontra-se prejudicado, pois o deveria ter sido formulado em peça
apartada, de sorte que a apreciação em sede de julgamento do recurso se
mostra medida completamente inócua, nos termos do disposto no
parágrafo 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
Ainda que assim não fosse, não estão presentes
os requisitos necessários para sua concessão vez que não há risco de
dano irreparável ou de difícil reparação.
A alegação de suspeição do juízo não merece
prosperar.
Dispõe o artigo 146 do Código de Processo
Civil:
Art. 146. “No prazo de 15 (quinze) dias, a
contar do conhecimento do fato, a parte alegará o
impedimento ou suspeição, em petição específica dirigida ao
juiz do processo, no qual indicará o fundamento da recusa,
podendo instruí-la com documentos em que se fundar a
alegação e com rol de testemunhas”.
É certo que a arguição de suspeição foi
efetivada como preliminar da apelação, o que não se admite, uma vez
que deveria ser suscitada por meio de incidente e no prazo estabelecido,
nos moldes em que previsto no artigo 146 do Código de Processo Civil.
Assim, há que se reconhecer a ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-14.2020.8.26.0224 -Voto no 13410
6
fenômeno da preclusão.
Neste sentido:
AÇÃO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE JULGADA PROCEDENTE ALEGAÇÃO DE
SUSPEIÇÃO
DA
JUÍZA
SENTENCIANTE

DESCABIMENTO afirmação de que a magistrada seria
suspeita porque na oitiva de uma testemunha, ela teria
declarado que conhecia a família do apelado desde criança
arguição de suspeição preclusa, pois não alegada no prazo
previsto no art. 146 do CPC a despeito da preclusão,
suspeição arguida que é absolutamente despropositada
circunstância de a juíza eventualmente conhecer a família do
apelado (o que sequer restou evidenciado) que não se
enquadra em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC
alegação afastada. PENA DE CONFESSO E PRECLUSÃO
DA PROVA ORAL REQUERIDA PELOS APELANTES

LEGALIDADE carta de intimação para a audiência de
instrução da qual constou expressamente a advertência de
que o não comparecimento ou a recusa a depor ensejaria
aplicação da pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1o
do CPC advogado dos apelantes que afirmou, na própria
audiência de instrução, que o não comparecimento deles e de
suas testemunhas se deu em razão de terem sofrido um
acidente automobilístico a caminho do fórum ausência de
demonstração, a despeito do dilatado prazo de que
dispuseram os apelantes para tanto pena de confissão e
preclusão da prova testemunhal corretamente aplicadas.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ESBULHO
DEMONSTRADO ainda que não fosse aplicada a pena de
confesso, o caso era mesmo de procedência da demanda,
pois
não
somente
a
prova
testemunhal,
conforme
minuciosamente descrito na sentença, mas também a prova
documental constante dos autos é amplamente favorável ao
autor, ora apelado
comprovação do apelado de que
recebeu a propriedade do bem imóvel em discussão por
herança de seu irmão e que vem pagando as despesas de
IPTU e de fornecimento de água desde, pelo menos, abril de
2013 apelantes que, por sua vez, juntaram documentos que
indicam posse apenas após ou contemporânea à data do
esbulho é inverossímil que alguém que tenha a posse de um
imóvel desde 2011, como alegam os apelantes, não tenha um
documento sequer a indicar tal circunstância
sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art.
252 do Regimento Interno do TJSP. VALOR DA CAUSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-14.2020.8.26.0224 -Voto no 13410
7
posse que compreende apenas um dos aspectos da
propriedade, razão pela qual o valor desta não se confunde
com o valor da causa entendimento jurisprudencial no
sentido de que o valor da causa em ações possessórias deve
corresponder à fração de 1/3 (um terço) do valor venal do
imóvel valor indicado pelo apelado na petição inicial que
não discrepou acentuadamente de tal parâmetro e que, por
isso, deve ser mantido impugnação afastada. Resultado:
recurso
desprovido”.
(TJSP,
Apelação
Cível
1038786-61.2016.8.26.0576, Relator (a): Castro Figliolia,
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado, Foro de São
José do Rio Preto - 8a Vara Cível, Data do Julgamento:
09/09/2020, Data de Registro: 09/09/2020).
“ACÓRDÃO SUSPEIÇÃO - Exceção -
Juiz - Argüição com o apelo - Inadmissibilidade, in casu,
operada que foi a preclusào - Preliminar das razões
rejeitada, (voto 5125) PROCESSO - EXTINÇÃO - Execução
de
verba
honorária
resultante
de
condenação
-
Reconhecimento de ofício da ilegitimidade ad causam
passiva - Insuficiência, porém, de elementos para a sua
proclama cão - Recurso provido nesse aspecto, com
observação, (voto 5125) Vistos, relatados e discutidos estes
autos de APELAÇÃO N° 845.940-7, da Comarca de
ATIBAIA, sendo apelante ARAÊ COLLAÇO DE BARROS
VELLOSO,
apelado
BANCO
NACIONAL
S/A
(EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) P/SEU LIQUIDANTE
JOSÉ
CARLOS
MIGUEL
P/SEU
PROCURADOR
UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A e
interessado ANUAR SALLES. ACORDAM, em Terceira
Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, por votação
unânime, dar provimento ao recurso, com observação.
Vistos. Execução de verba honorária decorrente de
condenação julgada extinta pela sentença de fls. 78 e v°, em
relação ao Unibanco, com o reconhecimento ex officio da
ilegitimidade deste último para figurar no pólo passivo.
Apela o advogado-credor pugnando, de um lado, pela
anulação da sentença, ao argumento de ter sido prolatada
por juiz suspeito, dada a inimizade com o exeqüente, contra
quem intentou duas ações de reparação por dano moral; e,
de outro, quanto ao mérito, batendo-se pelo afastamento do
decreto de extinção, nesse sentido sustentando ser pública e
notória a incorporação do Banco Nacional pelo Unibanco,
que assumiu inclusive os créditos da instituição incorporada.
Regularmente processado e respondido, opinando a douta
Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial. É o
relatório. De ser repelida, inicialmente, a preambular das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-14.2020.8.26.0224 -Voto no 13410
8
razões que reclama a anulação da sentença. Por meio da
petição de fl. 77 destes autos o exeqüente tomou inequívoca
ciência quanto a estar oficiando no feito o juiz cuja
suspeição argüi com o apelo, haja vista as decisões por este
último subscritas a partir de fl. 55. Por época da última
dessas decisões, antes da sentença combatida (a de fl. 75,
datada de 20.8.98), já haviam sido propostas as duas ações
de indenização contra o ora recorrente, como se vê de fls.
88/115, e no entanto o mesmo absteve-se de opor a exceção
própria, nos termos dos arts. 304 e seguintes do Código de
Processo Civil. Como observa THEOTONIO NEGRÃO na
nota 1a ao art. 305”. (TJSP, Apelação Com Revisão
9119627-79.1999.8.26.0000,
Relator
(a): Erbetta
Filho,
Órgão Julgador: 3a Câmara (Extinto 1° TAC), Foro de
Atibaia - 4a Vara Cível, Data do Julgamento: 13/05/2003,
Data de Registro: 29/05/2003).
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pretensão
ao afastamento do MM. Juiz do caso, por alegação de
parcialidade. Caso já sentenciado, de modo que a oposição
do incidente é incabível. Cabe à parte levantar as questões
em recursos e impugnações cabíveis (REsp n. 1.601.572,
Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.10.16). Não foram
demonstradas quaisquer hipóteses de suspeição, quais
sejam: amizade íntima, inimizade capital ou interesse do
julgador no desfecho da causa. Decisões desfavoráveis ao
interesse do excipiente não significam suspeição do julgador.
Aliás, a Súmula n. 88, do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo, dispõe que "reiteradas decisões contrárias aos
interesses do excipiente, no exercício da atividade
jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para o
julgamento da causa". Exceção rejeitada”. (TJSP, Exceção
de Suspeição 0036822-95.2017.8.26.0000, Relator (a): Luiz
Antonio de Godoy(Pres. da Seção de Direito Privado), Órgão
Julgador: Câmara Especial, Foro de Pirassununga - 3a Vara,
Data do Julgamento: 23/10/2017, Data de Registro:
24/10/2017).
Passa-se ao mérito.
Em atenção ao Comunicado CG no 02/2017 do
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE, a
magistrada sentenciante determinou o comparecimento da autora em
cartório para ratificação dos termos do ajuizamento da ação e procuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-14.2020.8.26.0224 -Voto no 13410
9
outorgada, bem como para emenda da inicial, o que não foi devidamente
cumprido.
Como mencionou a sentença (folhas 57/58)
pelo que se vê da emenda de folhas 48/52, a autora “não esclareceu
satisfatoriamente se mantém ou manteve relação jurídica com a parte
requerida relativa aos apontamentos formulados, bem como quando,
onde e como tomou conhecimento da restrição apontada”, “deixou de
juntar as certidões e documentos determinados para verificação da
existência de outras ações entre as mesmas partes extintas ou em
andamento”, de sorte que “é claro o modus operandi, consistente na
introdução de informações parciais, omitindo outras tantas de inegável
relevância com a tentativa de induzir o juízo e afastar o disposto na
Súmula 385, do C. Superior Tribunal de Justiça”.
De fato, a apelante não cumpriu corretamente a
ordem de emenda proferida pelo d. juízo a quo.
A consequência de tal desídia ou inércia era
mesmo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem
resolução do seu mérito.
Dispõe o artigo 321, do Código de Processo
Civil, in verbis:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição
inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de
15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir
a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (destaquei).
Desse modo, como a apelante deixou de dar
adequado cumprimento à determinação de emenda, outra saída não
restava senão o indeferimento da petição inicial, com a consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-14.2020.8.26.0224 -Voto no 13410
10
extinção do processo sem resolução do seu mérito, por ser medida de
rigor.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A respeito, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
NÃO
ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE
EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 284, DO CPC.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1.
Oportunizado à parte prazo para a emenda da inicial, sua
inércia acarretará o indeferimento da petição inicial e a
consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, 4a
Turma, AgRg noREsp 1176832/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. em 04/04/2013).
Também, os desta E. Corte:
“Ação indenizatória por danos morais -
Cobrança de tarifa não reconhecida pela autora, com débito
em conta - Determinação de emenda da inicial -
Descumprimento
-
Indeferimento
da
inicial
como
consequência jurídica - Inteligência do art. 321, parágrafo
único c.c. art. 485, I, ambos do NCPC - Precedentes do STJ -
Sentença mantida - Recurso negado” (TJSP, 13a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1064480-05.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. em 18/04/2017).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. Ação de cobrança. Indeferimento da
inicial. Apelo do autor. Emenda da inicial não atendida de
forma satisfatória acarreta o indeferimento da petição inicial
e, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do
mérito. Sentença terminativa que deve ser mantida,
porquanto correta sua análise da hipótese jurídica.
RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 25a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-14.2020.8.26.0224 -Voto no 13410
11
Privado, Apelação n° 4004901-83.2013.8.26.0099, Rel. Des.
Carmen Lucia da Silva, j. em 18/08/2016).
“MEDIDA CAUTELAR EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA PETIÇÃO
INICIAL - ART. 321, CPC/2015 - DESCUMPRIMENTO -
Ausência de juntada de documentos - A inércia da autora no
cumprimento da decisão judicial enseja a aplicação do
parágrafo único do art. 321 do CPC/2015, acarretando a
extinção do processo com base no art. 485, inciso I, do
CPC/2015 - Hipótese em que não há necessidade de
intimação pessoal da autora - RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP, 23a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1005176-21.2016.8.26.0506, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. em
27/09/2017).
“Imissão de posse. Determinação de
emenda da inicial não cumprida. Indeferimento da inicial.
Extinção do feito. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento” (TJSP, 9a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 0010116-58.2014.8.26.0266, Rel. Des. Mauro Conti
Machado, j. em 20/03/2017).
No que pertine à penalidade imposta, tem razão
à autora.
Considero que não há comprovação de dolo
específico, necessário à configuração da má-fé.
Conforme precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “A aplicação de penalidades por litigância de má-fé
exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados,
sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos
constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ, 3a Turma, REsp
no 906.269, Rel. Min. Gomes de Barros, j. em 16/10/07).
Dessa forma, de rigor o afastamento da multa
imposta.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-14.2020.8.26.0224 -Voto no 13410
12
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-14.2020.8.26.0224 -Voto no 13410
13
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação, apenas para afastar a pena por litigância de má-fé.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator